Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717121-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ HENRIQUE ARAÚJO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. IRMÃO DO REEDUCANDO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito do preso de receber visitas de cônjuge, companheira e parentes não é absoluto e irrestrito, sendo passível de restrição ou suspensão, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execução Penal. 2. Incabível conceder-se a autorização de visita a interessado que se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, sob condição de não conviver com pessoas que se encontrem cumprindo pena. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, ao argumento de que faria jus à visita de seu irmão no estabelecimento prisional em que se encontra. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da LEP, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador fundamentou o acórdão com base no artigo 6o da Portaria 8 da Vara de Execução Penal, de 25/10/2016, a qual veda a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto ou em gozo de livramento condicional. Já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em consonância com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no AREsp 1539902/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Demais disso, a turma julgadora decidiu a questão também com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 901.110/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1546629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019. Por fim, o especial não deve subir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1o do CP, na medida em que o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027